Tribunal: TJMT
Processo: 1009057-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009057-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA - CPF: 502.744.651-91 (AGRAVADO), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0016-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009057-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, para não comprometerem a subsistência do servidor público com o superendividamento, principalmente em razão do caráter alimentar (julgados do STJ nesse sentido).

Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando adequado à hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009057-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009057-13.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu em parte a tutela de urgência “
para limitar o somatório dos descontos dos empréstimos consignados e demais parcelas dos contratos bancários indicados nos autos (cf. ids. 53648751/53648757), ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos/salário líquidos da parte Autora, tomando como base de cálculo os proventos salariais no montante líquido de R$ 9.670,85 (nove mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), contanto que o produto do somatório dos descontos não ultrapasse o valor médio de R$ 2.901,26 (dois mil, novecentos e um reais e vinte e seis centavos) – o que representa o limite mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido mensal –, e proporcionalmente reduzidas as prestações de cada empréstimo respectivo, prorrogando-se percentual do saldo devedor em novas prestações
”.

O agravante alega que o agravando deixou transcorrer grande lapso de tempo para questionar o contrato, visto que valor do empréstimo está sendo descontado da sua remuneração desde 08/02/2018. Acrescenta que em momento algum ele comunicou o suposto comprometido da sua margem.

Aduz que “
os contratos foram realizados entre as partes com pleno conhecimento dos valores das parcelas, prazos e condições em geral da época, inexistindo vícios
”.

Afirma que não tem nenhuma responsabilidade com empréstimos feitos em diferentes instituições financeiras, e que é responsável tão somente com a avença que firmou com o contratante. E mais, os descontos decorrentes da avença correspondem a 6,70% da remuneração do agravado.

Assevera que “
os contratos de empréstimo consignado seguem uma ordem cronológica de inserção na folha de pagamento, sendo assim, os contratos realizados posteriormente ao excesso do limite legal de 30% deverão reduzir, readequar ou até mesmo suspender seus descontos para que a medida seja cumprida de forma efetiva
”
.

Insurge-se contra a multa cominatória

Efeito suspensivo indeferido (ID 88856472).

Na contraminuta o agravado diz que o prazo para cumprimento da obrigação é suficiente. Afirma que, ao contrário do que alega o apelante, o procurou administrativamente para resolver a questão, e que é devida a multa fixada para o descumprimento.

Contraminuta no ID 92248982.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009057-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou em juízo sob a alegação de que é servidor público municipal e precisou realizar diversos empréstimos consignados que comprometem mensalmente quase 50% da sua renda.

O Decreto Estatual 691/2016 disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, assim como o Decreto 3.008/2010, estabelece o teto de 30% da remuneração líquida do servidor para as consignações facultativas em folha e de 15% para os cartões de crédito. Já a Lei 10.820/2003 limita o desconto nos benefícios de aposentadoria e pensão dos empregados regidos pela CLT em 30% para o empréstimo e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito.

Todavia, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque.

Portanto, é admitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito, mas essa prática tem de ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais e leva ao superendividamento da população.

Essa limitação garante ao mesmo tempo o adimplemento à instituição credora e o mínimo existencial para o servidor, que fica distanciado do consumismo excessivo, realidade que não pode passar despercebida pelo Poder Público, cujo dever é zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA No 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. 1.

(...)
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no AREsp 647.042/SC, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2017, DJe de 04/10/2017).

Além disso, a matéria está associada ao princípio da dignidade humana, de índole constitucional (art. 1o, III, da CF) e que atinge a ordem pública.

O art. 300 do CPC preconiza que a

“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

O holerite anexado à lide atesta que os abatimentos são superiores ao limite de 30%, o que demonstra a probabilidade do direito.

O perigo de dano é flagrante, visto que os descontos consignados implicarão em redução injustificada dos proventos, que têm natureza alimentar.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das deduções, a tutela poderá ser facilmente revogada e, com isso, os descontos retornarão.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO INDEFERIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, para não comprometer o sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.

Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)”.
(AI 1012743-47.2020.8.11.0000, julgado em 28/10/2020).

E ainda:

AI 1021423-21.2020.8.11.0000;

AP 1029476-96.2019.8.11.0041;

AP 1027631-97.2017.8.11.0041;

AP 1026625-55.2017.8.11.0041;

AP 1009546-63.2017.8.11.0041;

AP 0008680-74.2010.8.11.0055.

Quanto à multa, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(REsp 1354913 / TO).

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)
(AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).
(AI
1007189-39.2017.8.11.0000,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Posto isso, os R$ 1.000,00 por mês definidos no
decisum
devem ser mantidos pois estão adequados à hipótese destes autos, sobretudo porque se trata de valor mensal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021